Tribunal: CARF
Processo: 13603.901011/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901011/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.927 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE IPI. COMPROVAÇÃO.
É ônus do interessado fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito,
mediante apresentação de dados ou documentos solicitados no curso da
verificação da legitimidade do crédito pleiteado.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVAS. NECESSIDADE
DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA JULGADORA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, conforme determina o § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal). Não
há dúvidas, portanto, acerca da possibilidade de instrução probatória quando da
manifestação de inconformidade, devendo tais documentos serem apreciados
pela instância julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901011/2010-41
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901011/2010-41

Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal em
Contagem/MG, número de rastreamento 015028265, que reconheceu parcialmente o
direito de crédito pleiteado pelo interessado através do PER/DCOMP no
42209.49211.231007.1.1.016320, transmitido em 23/10/2007, no valor de R$
99.339,30, e homologou até o limite do crédito reconhecido (R$ 61.635,83) as
compensações a ele vinculadas. O estabelecimento detentor do crédito é a filial inscrita
no CNPJ sob no 16.701.716/003171.
Os motivos do deferimento parcial foram a constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a ocorrência de glosas de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva,
acompanhada de documentos, na qual esclarece que a glosa de créditos decorre da falta
de apresentação de documentos fiscais que suportassem a escrituração feita no Livro
Registro de Apuração do IPI – RAIPI. Entretanto as cópias de notas fiscais juntadas
com a manifestação (documento 07) comprovariam aquisições de insumos, legitimando
o creditamento. Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, atual Carf.
Argumenta ainda que a necessidade de consideração das notas fiscais em questão
decorre do princípio da verdade material, que vincula o procedimento da autoridade
tributária.
Finaliza solicitando a reforma do despacho decisório, com o reconhecimento do crédito
e a homologação das compensações declaradas.
A 3a Turma da DRJ em Porto Alegre proferiu decisão (fls. 223 a 226) julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade e mantendo na íntegra o Despacho Decisório
contestado, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. COMPROVAÇÃO.
É ônus do interessado fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito, mediante
apresentação de dados ou documentos solicitados no curso da verificação da
legitimidade do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
É o relatório.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901011/2010-41

Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e cumpre os pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), e alterações
posteriores e, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, os motivos para o deferimento parcial do pedido foram a
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento de IPI é inferior ao valor pleiteado e
a ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal, glosas essas
mantidas pela decisão de piso, nos seguintes termos (grifos nossos):
A verificação da legitimidade do crédito pleiteado neste processo foi realizada
conjuntamente à análise de pedidos de ressarcimento relativos a diversos outros
períodos de apuração, com amparo no Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização
no 06.1.10.002010003443, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal – TVF -
(fls. 150/156). No curso dessa verificação foram solicitados arquivos digitais, livros
RAIPI dos anos de 2005 a 2008 e originais ou cópias autenticadas de 79 notas
fiscais de entrada selecionadas pela fiscalização, relativas a aquisições nos períodos
em análise, além de resposta a quesitos relativos ao aproveitamento de créditos
decorrentes de aquisições feitas a empresas optantes do SIMPLES Nacional. Consta no
referido TVF que o contribuinte solicitou, e obteve, diversas prorrogações de prazo
para apresentar referidas notas fiscais, e, mesmo assim, deixou de entrega-las à
fiscalização, o que motivou a glosa dos créditos correspondentes, cuja existência e
regularidade não pode ser verificada.
O contribuinte pretende utilizar o crédito solicitado para compensar com débitos
tributários. A compensação representa a forma de extinção do crédito tributário cuja
aplicação pressupõe que o crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de
certeza e liquidez, consoante disciplinado no caput do art. 170, do Código Tributário
Nacional CTN, in verbis:
"Art. 170 A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. (destaquei).
À autoridade administrativa cabe verificar se o crédito reclamado atende aos requisitos
previstos na legislação, enquanto ao interessado incumbe comprovar a certeza e liquidez
do pretenso direito, conforme requer o mencionado dispositivo legal. Esse foi o objetivo
do procedimento fiscal realizado, e para tanto foram solicitados os documentos e livros
fiscais cuja análise conjunta permitiria ao fisco verificar a legitimidade do crédito
postulado. Em contrapartida, ao contribuinte cabe o encargo de apresentar os
documentos e demais elementos comprobatórios do pretenso direito oposto à
Administração. Trata-se de preceito do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973), art. 333, adotado de forma subsidiária na esfera administrativa
tributária, segundo o qual cabe ao solicitante o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo do seu direito, conforme se verifica a seguir:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor”.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901011/2010-41

“Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297),
com os documentos destinados a provar-lhe as alegações”.
Se por um lado a autoridade administrativa deve pautar-se pelo princípio da verdade
material, como arguido pelo contribuinte, também é certo que este não pode furtar-se
ao atendimento das solicitações da autoridade fiscal, por força do princípio da
cooperação do administrado, que está posto no abaixo transcrito art. 4o, IV da Lei
9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, aplicável subsidiariamente no plano tributário:
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros
previstos em ato normativo:
I - expor os fatos conforme a verdade;
II - proceder com lealdade, urbanidade e boafé;
III - não agir de modo temerário;
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o
esclarecimento dos fatos.
E, mais adiante, a mesma Lei 9.784, de 1999, assim dispôs, em seus arts. 39 e 40:
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado
pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do
processo. (destacado na transcrição)
Assim, está correto o Despacho Decisório ao deferir o crédito no limite do saldo credor
efetivamente apurado no curso da ação fiscal, com a exclusão dos valores que o
contribuinte não comprovou, mesmo após diversas intimações e prorrogações de prazo.
Salienta-se que os documentos trazidos pelo contribuinte não suprem essa
deficiência, não atendendo os requisitos estabelecidos na intimação.
Defende a recorrente que, em face do despacho decisório em comento, apresentou
manifestação de inconformidade juntando as Notas Fiscais no 2610, 705, 819, 1035, 1147, 1180,
1182, 40032, 1385 e 169861, as quais comprovam o crédito que deixou de ser reconhecido na
ação fiscal, no valor total de R$ 37.403,47, correspondente à aquisição de insumos (matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagem), não devendo prosperar, portanto, as
glosas efetuadas pela Fiscalização.
Alega que, de fato, à época da realização dos procedimentos de verificação fiscal,
não conseguiu localizar e apresentar as referidas Notas Fiscais, devido ao elevado número de
documentos envolvidos, bem como tendo em vista sua data de emissão, todas de 2007.
Contudo, entende que a apresentação das referidas Notas Fiscais em sede de
manifestação de inconformidade, ao contrário do alegado no Acórdão recorrido, supre a sua não
apresentação durante o procedimento fiscal.
Assiste razão à recorrente.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901011/2010-41

Assim determina o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão
do direito de produção de provas em outro momento processual:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Não há dúvidas, portanto, acerca da possibilidade de instrução probatória quando
da impugnação, devendo tais documentos serem analisados pela instância julgadora.
Quanto ao mérito das alegações da recorrente na manifestação de inconformidade,
a decisão de piso faz uma breve constatação ao final do voto, sem maiores considerações, por
meio da qual afirma o seguinte: “Salienta-se que os documentos trazidos pelo contribuinte não
suprem essa deficiência, não atendendo os requisitos estabelecidos na intimação”.
Ora, não cabia à Turma Julgadora de piso, quando do julgamento de primeira
instância, verificar se as provas trazidas aos autos atendiam aos requisitos da intimação realizada
durante o procedimento fiscal.
Deveria sim verificar se as Notas Fiscais acostadas aos autos (fls. 209 a 218),
assim como a escrituração em Livro de Apuração do IPI – RAIP (fls. 157 a 208), comprova ou
não a aquisição de insumos utilizados no processo produtivo, conforme alegado pela
impugnante, para fins de decidir quanto ao reconhecimento ou não dos referidos créditos.
Nesse sentido, da análise das provas acostadas aos autos quando da manifestação
de inconformidade, entendo que ficou comprovada, por meio das Notas Fiscais no 2610, 705,
819, 1035, 1147, 1180, 1182, 40032, 1385 e 169861 (fls. 209 a 218), a aquisição de insumos
(autopeças) no período fiscalizado.
Sendo assim, não restam dúvidas quanto ao direito da recorrente ao creditamento
do IPI no valor de R$ 37.403,47, conforme alega no recurso aqui analisado.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.927 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901011/2010-41

Fl. 257
DF CARF MF
Original